Tribunal: TJMT
Processo: 1006703-35.2023.8.11.0003
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006703-35.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Incapacidade Permanente, Auxílio por Incapacidade Temporária]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTHER ROZA DA SILVA TEIXEIRA - CPF: 064.431.781-73 (APELANTE), WILSON MOLINA PORTO - CPF: 395.103.281-20 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA –
AUXÍLIO
-DOENÇA
–
FIXAÇÃO DO TERMO
INICIAL
–
DATA
CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO

–

RECURSO
CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

O termo inicial do restabelecimento do benefício previdenciário deve ser o dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, anteriormente concedido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto p
or
ESTHER ROZA DA SILVA TEIXEIRA

contra
sentença proferida pelo Juízo da

1º

Vara

Especializada da Fazenda Pública
da Comarca d
e
Rondonópolis
/MT
, que nos autos da
Ação Previdenciária de Benefício por Incapacidade

nº
1006703-35.2023.8.11.0003
,
julgou
o
pedido
da inicia
l, no seguinte sentido:

“(...)
Com essas considerações, com fundamento no artigo 487, I do Código de Processo Civil, ratifico a tutela de urgência e
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado por
ESTHER ROZA DA SILVA TEIXEIRA
contra o
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
, para determinar que, no prazo de 30 (trinta) dias, o requerido promova a concessão do benefício de auxílio por incapacidade temporária decorrente de acidente do trabalho (espécie 91), a partir da data da perícia judicial, ou seja,
28/06/2023, até a data de 28/12/2023
(180 dias contados da perícia), devendo a segurada requer a prorrogação do benefício perante o INSS (§ 9º, art. 60 da Lei nº 8.213/91), caso entenda que não se encontra apta a exercer sua atividade habitual.

Condeno, ainda, o requerido a pagar à autora os valores retroativos do benefício a contar da data de 28/06/2023, descontados os valores a título de benefício previdenciário incompatível que,
por ventura
, tiver recebido nesse período.

Os valores atrasados deverão ser acrescidos de correção monetária, pelo índice do INPC, a partir do vencimento de cada parcela, bem como de juros moratórios equivalentes aos juros aplicáveis à caderneta de poupança, desde a citação válida, nos termos do Tema 905 do STJ, até a data da publicação da Emenda Constitucional nº 113/2021 (09/12/2021). A partir de então, os valores deverão ser atualizados pela taxa SELIC.

Condeno o INSS ao pagamento das custas, devendo ser observado que referida autarquia federal não possui mais isenção legal de custas no Estado de Mato Grosso, consoante art. 3º, I, da Lei Estadual 7.603/2001, na redação dada pela Lei Estadual 11.077/2020, com vigência desde 14/04/2020.

Condeno, ainda, o requerido ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% sobre a soma das parcelas vencidas até a prolação da sentença, nos termos da Súmula 111 do Superior Tribunal de Justiça.

Esta sentença não está sujeita a reexame necessário porque o valor da condenação e o proveito econômico obtido na causa não excedem a 1.000 (mil)
salários mínimos
(art. 496, § 3º, I, do CPC)
.
(...)”
.

Em suas razões recursais (
Id.
206111601
),
a parte apelante argumenta que a sentença determinou que a data de início do benefício deve ser fixada na data da realização da perícia médica judicial, não concedendo o benefício desde a data da cessação, sem apresentar qualquer fundamentação legal.

Alega que, quando da cessação do benefício na esfera administrativa, em 17.01.2022, ainda se encontrava incapaz e impossibilitada de trabalhar, conforme documentos médicos e o laudo pericial que corroboram sua incapacidade.

Ressalta que é impossível que a apelante se torne incapaz apenas no momento da realização da perícia judicial. Desse modo, pleiteia o recebimento e provimento do recurso para reformar a data de início do benefício (DIB) para a data da cessação do benefício em 17.01.2022, devendo este ser mantido até que seja submetida ao processo de reabilitação profissional, perícia médica, e seja atestada a sua aptidão para o retorno a uma atividade que lhe garanta subsistência. Isso se dá em vista do juiz a quo ter fixado o prazo de 180 (cento e oitenta) dias a partir da perícia para sua recuperação, ou seja, até 28.12.2023.

Argumenta ainda que a patologia possui caráter persistente e sem possibilidade de cura, apenas controle, pois vem sofrendo há anos. Considerando que a sua incapacidade é permanente, tal prazo não tem embasamento e não faz sentido, dada a história clínica do recorrente, justificando que o benefício seja mantido até que seja submetida ao processo de reabilitação profissional e atestada sua aptidão para o retorno a uma atividade que lhe garanta subsistência.

Requer-se, portanto, que o recurso seja conhecido e provido, para reformar a sentença no tocante à data de início do benefício, deferindo-o a partir da data de cessação do benefício, ocorrida em 17.01.2022, e condicionando a cessação do benefício ao processo de reabilitação profissional e perícia médica.

Sem contrarrazões pelo Apelado.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela inexistência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial (Id.

207702193
)
.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
t
rata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ESTHER ROZA DA SILVA TEIXEIRA
contra sentença proferida pelo Juízo da 1º Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da Ação Previdenciária de Benefício por Incapacidade nº
1006703-35.2023.8.11.0003
, julgou o pedido da inicial, no seguinte sentido:

“(...) Com essas considerações, com fundamento no artigo 487, I do Código de Processo Civil, ratifico a tutela de urgência e
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado por
ESTHER ROZA DA SILVA TEIXEIRA
contra o
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
, para determinar que, no prazo de 30 (trinta) dias, o requerido promova a concessão do benefício de auxílio por incapacidade temporária decorrente de acidente do trabalho (espécie 91), a partir da data da perícia judicial, ou seja,
28/06/2023, até a data de 28/12/2023
(180 dias contados da perícia), devendo a segurada requer a prorrogação do benefício perante o INSS (§ 9º, art. 60 da Lei nº 8.213/91), caso entenda que não se encontra apta a exercer sua atividade habitual.

Condeno, ainda, o requerido a pagar à autora os valores retroativos do benefício a contar da data de 28/06/2023, descontados os valores a título de benefício previdenciário incompatível que,
por ventura
, tiver recebido nesse período.

Os valores atrasados deverão ser acrescidos de correção monetária, pelo índice do INPC, a partir do vencimento de cada parcela, bem como de juros moratórios equivalentes aos juros aplicáveis à caderneta de poupança, desde a citação válida, nos termos do Tema 905 do STJ, até a data da publicação da Emenda Constitucional nº 113/2021 (09/12/2021). A partir de então, os valores deverão ser atualizados pela taxa SELIC.

Condeno o INSS ao pagamento das custas, devendo ser observado que referida autarquia federal não possui mais isenção legal de custas no Estado de Mato Grosso, consoante art. 3º, I, da Lei Estadual 7.603/2001, na redação dada pela Lei Estadual 11.077/2020, com vigência desde 14/04/2020.

Condeno, ainda, o requerido ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% sobre a soma das parcelas vencidas até a prolação da sentença, nos termos da Súmula 111 do Superior Tribunal de Justiça.

Esta sentença não está sujeita a reexame necessário porque o valor da condenação e o proveito econômico obtido na causa não excedem a 1.000 (mil)
salários mínimos
(art. 496, § 3º, I, do CPC). (...)
”.

Encontram presentes os requisitos extrínsecos do recurso de apelação, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

A parte apelante busca a reforma da sentença, argumentando
que a sentença fixou a data de início do benefício na data da perícia médica judicial, deixando de conceder o benefício desde a data de cessação. Alega que, em 17.01.2022, quando o benefício foi cessado na esfera administrativa, ainda estava incapaz de trabalhar, conforme documentos médicos e laudo pericial.

Ressalta que é impossível tornar-se incapaz apenas no momento da perícia judicial. Pleiteia a reforma da data de início do benefício para 17.01.2022, mantendo-o até que seja submetida à reabilitação profissional e nova perícia médica que ateste sua aptidão para o trabalho.

Argumenta que sua patologia é persistente e incurável, apenas controlável, e que sua incapacidade é permanente, tornando o prazo fixado de 180 (cento e oitenta) dias
para recuperação
, sem embasamento.

Pois bem.

Na questão em análise, o ponto central da controvérsia recursal consiste em
auferir a data d
e início
do benefício - D
I
B
do benefício
de auxílio-doença concedido a parte segurada.

A Lei nº 8.213/91, que versa sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social e outras disposições correlatas, estabelece as diretrizes para a concessão dos benefícios previdenciários:

“(...) Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á
paga
enquanto permanecer nesta condição.

§ 1º A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua confiança.

§ 1º-A. O exame médico-pericial previsto no § 1º deste artigo poderá ser realizado com o uso de tecnologia de telemedicina ou por análise documental conforme situações e requisitos definidos em regulamento.

§ 2º A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão.

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

§ 1º Não será devido o auxílio-doença ao segurado que se filiar ao Regime Geral de Previdência Social já portador da doença ou da lesão invocada como causa para o benefício, exceto quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento da doença ou da lesão.

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

Na presente situação, a parte autora/segurada ajuizou uma Ação Previdenciária de Benefício por Incapacidade, alegando ser portadora das seguintes doenças: Espondilite ancilosante (CID-10 M45), Sinovite crepitante crônica da mão e do punho (CID-10 M70.0) e
Mononeuropatias
dos membros superiores (CID-10 G56). Devido a essas condições, está totalmente impossibilitada de exercer qualquer atividade profissional.

Alega que, em decorrência das atividades desenvolvidas ao longo de sua vida profissional como operadora de caixa e auxiliar de cozinha, começou a apresentar de forma grave as lesões mencionadas, o que foi reconhecido pela Autarquia Federal, passando a receber o benefício no período de 31.12.2021 a 17.01.2022.

Assim sendo, considerando a comprovação da permanência da incapacidade laborativa, requer a concessão do benefício, condicionando a cessação
do mesmo
ao processo de reabilitação profissional e perícia médica.

Na presente situação, após a realização da perícia médica, o perito judicial concluiu pela incapacidade total e temporária da parte autora/apelante (Id. 200621695), conforme evidenciado:

“(...)
Quesitos da Parte Autora

3. Possui a parte autora alguma patologia? Possível indicar o CID-10?

Sim. Espondilite ancilosante (CID-10 M45) e fibromialgia (CID-10 M79.7).

4. Qual a função laboral que a parte autora exerce?

Última função de monitora infantil; não exerce atividade laborativa há cerca de um ano e nove meses.

7. A doença da qual a parte autora está acometido lhe traz limitações para o
trabalho
? Em caso afirmativo, de que forma?

Sim. Incapacidade total e temporária para o trabalho habitual, sendo possível estimar o tempo necessário para a recuperação da capacidade laborativa em cerca de 180 dias, a partir desta perícia.

11. Existe a possibilidade de melhora de seu quadro clínico? Sim.

12. Caso constatada a incapacidade, esta é total ou parcial, levando-se em
consideração
ainda os aspectos sociais do caso em específico? É permanente ou temporária?

Se, permanente é antiprofissional, multiprofissional ou
omniprofissional
?

I
ncapacidade total. Incapacidade temporária. Prejudicado.

Quesitos do INSS

5. Limitações funcionais eventualmente presentes:
a
pericianda
necessita uso diário de medicamentos, em doses otimizadas, para controle da dor crônica; além disso, comprovou buscas recorrentes de atendimento médico em unidades de pronto-atendimento durante as crises álgicas, fatores que evidenciam a gravidade do quadro clínico. O exame físico demonstrou força grau 4 – desempenho muscular bom – em punhos e mãos, além de redução em grau mínimo do movimento de flexão do segmento lombo-sacro da coluna vertebral.

3. Data provável de início da doença, moléstia ou lesão.

DID: 01.01.2021
. (...)”

Diante disso, é importante ressaltar que o laudo pericial é conclusivo ao atestar a incapacidade d
a parte

segurad
a
para suas atividades laborais, caracterizando-se como uma redução
total e temporária
,
com a menção expressa de que é suscetível de reabilitação
/recuperação
.

Em relação à contestação da parte apelante sobre a fixação da Data de Início do Benefício (DIB) para coincidir com a Data de Cessação do Benefício (DCB), ocorrida em 17.01.2022, entende-se que tal contestação é válida.

No que concerne ao
DIB
, sabe-se que, havendo prévia concessão de benefício previdenciário, este deve coincidir com o dia seguinte ao da sua cessação indevida ou, não havendo, com a data do requerimento administrativo. Portanto, na hipótese de restabelecimento do auxílio-doença, não há dúvidas de que a DIB deva ser o dia imediato à cessação do benefício anteriormente concedido ao segurado.

Conforme estabelece o artigo 101 da Lei nº 8.213/91, o segurado em gozo de auxílio-doença, aposentadoria por invalidez e o pensionista inválido estão obrigados, sob pena de suspensão do benefício, a submeter-se a exame médico a cargo da Previdência Social, processo de reabilitação profissional por ela prescrito e custeado, e tratamento dispensado gratuitamente, exceto o cirúrgico e a transfusão de sangue, que são facultativos.

Além disso, impende destacar que, em relação à fixação da data da cessação do benefício – DCB, a Lei de Benefícios prevê expressamente que o auxílio-doença concedido na via administrativa ou judicial terá, sempre que possível, prazo determinado (art. 60, §§ 8º e 9º). Confira-se:

Art. 60. O auxílio-doença será devido ao segurado empregado a contar do décimo sexto dia do afastamento da atividade, e, no caso dos demais segurados, a contar da data do início da incapacidade e enquanto ele permanecer incapaz.

(...
)

§ 8º Sempre que possível, o ato de concessão ou de reativação de auxílio-doença, judicial ou administrativo, deverá fixar o prazo estimado para a duração do benefício.

§ 9° Na ausência de fixação do prazo de que trata o § 8º
deste artigo, o benefício cessará após o prazo de cento e vinte dias, contado da data de concessão ou de reativação do auxílio-doença, exceto se o segurado requerer a sua prorrogação perante o INSS, na forma do regulamento, observado o disposto no art. 62 desta Lei.

§ 10. O segurado em gozo de auxílio-doença, concedido judicial ou administrativamente, poderá ser convocado a qualquer momento para avaliação das condições que ensejaram sua concessão ou manutenção, observado o disposto no art. 101 desta Lei.

Assim, considerando as peculiaridades do caso concreto, o perito concluiu pela necessidade de reavaliação da parte segurada, estabelecendo um prazo de 180 dias a partir da data da perícia. Consequentemente, a data de cessação do benefício (DCB) deve ser determinada de acordo com o prazo indicado no laudo, garantindo à parte o direito de solicitar a prorrogação administrativamente, se necessário.

Como no momento da prolação da sentença, em 28 de novembro de 2023, o prazo estipulado pelo perito (perícia judicial ocorrida em 28 de junho de 2023) ainda estava em vigor, cabe à parte segurada requerer a prorrogação do benefício junto ao INSS, caso entenda que não se encontra apta a exercer sua atividade habitual, conforme estabelece a Lei.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO EM PARTE
ao recurso de apelação, reformando a sentença recorrida para estabelecer o termo inicial para pagamento do auxílio-doença desde a data da cessação do benefício (17.01.2022).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2024